Tribunal: TCU
Processo: 009.209/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2448/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.209/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldiceia Pereira Martins (XXX.371.705-XX); Alexsandra Silva Martins (XXX.048.605-XX); Alvaci Martins de Santana (XXX.491.525-XX); Alvani Pereira Martins Rocha (XXX.041.725-XX); Anadijane Silva Martins (XXX.603.745-XX); Andrea Pereira Martins (XXX.781.605-XX); Angela Alves Martins (XXX.606.875-XX); Gelzi Maria Almeida Souza Matos (XXX.338.015-XX); Gelzira Maria Souza Ribeiro (XXX.514.405-XX); Laura Fraga Santos (XXX.633.895-XX); Rita Gomes Fraga (XXX.820.925-XX); Sidelnita Costa Fialho (XXX.237.955-XX); Suely Marques Ribeiro (XXX.535.235-XX); Suzany Marques Ribeiro (XXX.677.655-XX); Suzy Marques Ribeiro (XXX.768.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 20513/2024, 28598/2024, 32516/2024 e 42175/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, 2o Tenente, Capitão e 2o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU..